Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação dos crimes de roubo circunstanciado e de resistência, quando restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma branca, uma faca, para que se configure a referida causa de aumento.
3. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo, porque esses delitos geralmente são cometidos na ausência de testemunhas. 3.1. Na espécie, não se vislumbra qualquer motivo para que a vítima ou as testemunhas quisessem falsamente imputar o crime ao apelante.
4. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Recurso desprovido.